Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729497-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA NEVES DIAS AGRAVADO: RRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUISA TIZUKO YAGI ROSADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Vanessa Neves Dias em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715988-16.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 11.363,74. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador